Tribunal: CARF
Processo: 10380.000641/00-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000641/00-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
COIGRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA GENTIL ROCHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000641/00-18
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.840, proferido pela 9a
Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo, no presente processo, a Recorrente discorda do Despacho
Decisório de e-fls. 245 a 250, onde se homologou parcialmente a compensação pleiteada conforme
pedido de e-fl. 04, a partir de revisão de despachos anteriores de e-fls. 28/29 e 61, revisão essa
determinada por ordem judicial.
Para melhor compreensão da matéria debatida, transcreve-se, na íntegra, mencionado
Despacho Decisório:
Relatório
Mediante o Despacho, fls. 172, o presente processo foi encaminhado a este Seort/For
pela PFN/For no sentido de que, sobre a Declaração de Compensação, fls.04 (R$
64.814,94, P.A. 30/12/1999, cód.re.5706), fosse observada a seguinte determinação
judicial, transitada em julgado:
O Juízo Monocrático exarou sentença nos autos do processo n° 0000618-
06.2006.4.05.8100, julgando parcialmente procedente a ação para: "a)
reconhecer o direito da parte autora de deduzir do valor de R$ 64.814,94
(sessenta e quatro mil oitocentos e catorze reais e noventa e quatro centavos) do
saldo de imposto a pagar no exercício 2000, devendo o Fisco analisar o montante
devido ou a ser restituído, considerada esta dedução; b) O valor a ser
restituído/compensado, porventura apurado, deverá ser atualizado pela Taxa
SELIC a partir de janeiro de 2000; c) poderá o valor a ser restituído ser
compensado nos termos do art. 74 da Lei 9430/96, com as ressalvas do art. 26,
parágrafo único, da Lei 11457/2007; d) reconhecer como indevida a cobrança de
crédito tributário resultante da desconsideração do direito de deduzir do valor do
IRPJ ano base 1999 o valor discutido nesta ação." (grifou-se)
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

2. Sobre o curso do presente processo, em síntese, ressalte-se os seguintes históricos:

Fundamentação
3. Registramos, inicialmente, que a presente análise considera os documentos
disponíveis nos autos, de acordo com a legislação de regência da matéria, partindo-se da
premissa de que as declarações do contribuinte representam a expressão da verdade, sob
as penas da lei, notadamente no que se refere às bases de cálculo dos tributos, devendo
estar respaldadas em documentação hábil e idônea, preservado o direito de a Secretaria
da Receita Federal do Brasil instaurar procedimento de auditoria fiscal posteriormente.
4. A legislação do imposto de renda (§1o do art. 274 do RIR/99), mencionando a
Lei das Sociedades Anônimas (art.177), estabeleceu que as receitas e despesas devem
ser apropriadas pelo Regime de Competência. Mas, oferece a oportunidade de não
observância deste último (art.273 do RIR/99), desde que não haja prejuízo ao fisco em
razão de eventual redução ou postergação do recolhimento do pertinente tributo. Isto
significa dizer que as Receitas devem ser sempre contabilizadas pelo Regime de
Competência e que os custos e as despesas podem ser contabilizadas pelo Regime de
Caixa.
5. Por outro lado, uma vez que a empresa adota o regime de competência na sua
escrituração contábil, consoante o art. 37 da Lei no 8981/95 e o art. 2o da Lei no
9.430/96, somente podem ser deduzidas do imposto devido as retenções sofridas sobre
receitas que integraram a base de cálculo do tributo naquele período de apuração. Vale
dizer, o art.37 da Lei no 8981/95 e o art. 2o da Lei no 9.430/96 determinam que somente
é dedutível o IRRF quando o rendimento correspondente tiver sido computado no lucro
real do mesmo período de apuração:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
6. Assim, não é permitido deduzir retenções na fonte do IR sem o oferecimento à
tributação de sua correspondente base de cálculo (rendimentos). Na presente situação,
as retenções na fonte sofridas pelo contribuinte, consoante as informações prestadas por
terceiros, mediante DIRF (fls.227/241), representam um montante coerente. Vejamos o
valor retido, R$ 73.210,49, e a respectiva base de cálculo que fora oferecida à
tributação, R$ 654.012,39:

7. É cediço que na feitura dos instrumentos declaratórios não deve haver
divergência ou contradição nos dados em comum entre tais instrumentos (DIPJ/DIRF).
Tais dados devem espelhar em ambos instrumentos a mesma equivalência ou coerência.
Todavia, verifica-se que as retenções apontadas por fontes retentoras acerca do
contribuinte, R$ 73.210,49, DIRF/1999, revelam-se inferiores àquelas constantes na
DIPJ retificadora, R$ 114.019,67. Vejamos:

8. No tocante aos valores recolhidos a título de estimativa mensal do IR
(cód.rec.2362) o total pago corresponde a R$ 88.287,30. Vejamos:
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

9. Em cumprimento a decisão judicial que determinou que fosse incluído o valor
de R$ 68.814,94 (IRRF) na apuração do direito creditório do contribuinte, constatou-se
que o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 1999, remanescente equivale a R$
38.338,67.
Vejamos:

10. Portanto, em consonância com r. Decisão judicial de que ora se cuida,
homologar-se- á parcialmente a compensação, fls.04, até o limite creditório de R$
38.338,67 (art.74 da Lei no 9430/96, “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)”).
Conclusão
11. Ante o exposto, no uso da delegação de competência a mim outorgada pela
Portaria DRF n.o 1453, de 29 de setembro de 2016 (DOU de 30/09/2016) e, em
cumprimento a decisão judicial ora em foco: a) reconheço parcialmente o direito
creditório de R$ 38.338,67, relativo ao saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 1999,
acrescido da taxa Selic na forma da lei; b) HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação de que trata o formulário, fls.04 (cód.rec.5706, P.A. 30/12/99, vencimento
05/01/2000) até o limite do crédito reconhecido.
Referido despacho decisório restou assim ementado:
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

Data de emissão: 24/10/2017 REVISÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO E HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS (art.74 da Lei no 9430/96, “O
sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”).
A Recorrente se insurgiu contra referida homologação parcial do direito creditório
pleiteado, relativo ao saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 1999, e apresentou sua
manifestação de inconformidade, e-fls. 256 a 262, alegando, em síntese, que:
a) A auditoria utilizou somente DIRFs registradas no sistema como base para a
obtenção do cálculo, totalizando, através destas, o valor de R$ 73.210,49 (setenta e três mil
duzentos e dez reais e quarenta e nove centavos), na forma de quadro de e-fls. 249, em que pese
a Recorrente ter declarado o recebimento do valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente a R$ 114.019,67 (cento e quatorze mil e dezenove reais e sessenta e sete
centavos). Assim, os cálculos realizados pelo auditor fiscal não estariam corretos;
b) As retenções obtidas através do sistema da Receita Federal foram parciais,
abrangendo apenas fontes pagadoras ativas, nos termos do qeu se extrai dos próprios autos (e-fls.
248);
c) Porém, mesmo levando em conta apenas as fontes pagadoras constantes de e-
fls. 227 a 241, o total utilizado no Despacho Decisório ainda é inferior ao total ali espelhado,
que, na verdade, totalizaria R$ 73.938,28 (setenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e
vinte e oito centavos), não R$ 73.210,49 (setenta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e
nove centavos);
d) Requereu a realização de perícia sobre a documentação existente, seja nos autos
do processo judicial e formulou alguns quesitos.
Ademais, a Recorrente requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em litígio; o conhecimento e a procedência da manifestação de inconformidade,
reformando-se em parte a decisão dada no Despacho Decisório em análise, para determinar a
homologação dos créditos tributários objetos do presente processo administrativo, nos termos do art.
41 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 e, por fim, o deferimento de todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial a juntada de novos documentos, considerando seu tempo exíguo, e a
realização de perícia contábil, oportunizando a complementação dos quesitos, com o escopo de
demonstrar a existência dos créditos tributários.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de
inconformidade da Recorrente, entendeu por bem julgá-la procedente em parte para reformar
parcialmente o despacho decisório de e-fls. 245 a 250, reconhecendo o direito creditório de R$
39.066,46, relativo ao saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 1999.
A ementa decisão em questão segue reproduzida:
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO.
Uma vez parcialmente comprovadas as retenções alegadas pelo contribuinte, seja
através de consulta aos sistemas internos da RFB ou por elementos probatórios outros
constantes dos autos, de se reconhecer também parcialmente a existência da parcela
correspondente de direito creditório (Saldo Negativo de IRPJ), parcela esta que, in casu,
já contempla integralmente o montante objeto de decisão judicial concessiva, transitada
em julgado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente expôs suas razões recursais, cujos trechos seguem
copiados:
(...)
2. DOS FATOS E DO DIREITO.
2.1. A Recorrente fez diversas aplicações financeiras em instituições desta capital, como
o Banco do Estado do Ceará e a Caixa Econômica Federal, recebendo o resgate líquido
de tais rendimentos, após a devida retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF),
que totalizaram R$ 64.814,94 (sessenta e quatro mil, oitocentos e catorze reais e
noventa e quatro centavos).
2.2. Ocorre que, ao elaborar a DIPJ/2000, ano calendário 1999, a empresa apelante,
por mero descuido, esqueceu de informar a existência de tais retenções de IRPJ na
fonte, o que levou a um recolhimento superior ao realmente devido.
2.3. Após a constatação de tal erro, a empresa contribuinte patrocinou, em 20.01.2000,
pedido de restituição deste indébito de IRPJ (processo administrativo n°
10.380.000.641/00-18), recolhido a maior, em face do IRRF das mencionadas
aplicações financeiras, para que fosse compensado com débitos de IRRF referente a
juros sobre a remuneração do capital próprio, código 5706, período de apuração 12/99.
2.4. Em 10.02.2003, teve ciência da decisão do aludido processo administrativo, que
indeferiu o referido pedido de restituição/compensação. Para tanto, a autoridade
julgadora alegou que a empresa não havia apontado os valores retidos na fonte, em face
de rendimentos produzidos por aplicações financeiras e, consequentemente, não havia
declarado saldo negativo de IRPJ, o que inviabilizou a restituição pleiteada. Apesar
dessa negativa a SRF apontou a retificação da DIPJ/2000 como solução para o
acolhimento dos mencionados pedidos.
2.5. A Recorrente, seguindo a orientação da própria SRF, retificou os dados da
DIPJ/2000, e, em 12.03.2005, através da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
de Pessoa Jurídica Retificadora (recebida pela SIRPRO, às 15:41:20, sob o n° de
controle 14.75.07.19.83).
2.6. Ocorre que, inobstante a apresentação da citada Declaração Retificadora, que supriu
a única condição imposta pela legislação (art. 147, CTN) e pela própria autoridade
julgadora para deferimento do pedido de restituição/compensação, consagrado pelo art.
165 do CTN, a promovida, através da SRF, em nítido equívoco, emitiu carta de
cobrança (comunicado n° 00100022222), datado de 17.06.2005, na qual alega a
existência de débito em valor igual ao que é objeto do citado pedido de restituição.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

2.7. Diante de referida cobrança, a empresa Recorrente, em 12.08.05, protocolou, junto
à Secretaria da Receita Federal, Petição de Manifestação e Esclarecimentos em que
informa a insubsistência do suposto débito, solicitando a sua desconsideração e a
correção do sistema daquele Órgão, com a conseqüente operacionalização da
restituição.
2.8. Entretanto, em 14.12.05, mesmo com os esclarecimentos legais e as comprovações
documentais realizadas pela empresa, a SRF considerou a petição intempestiva, não
chegando a analisar o mérito da questão, confundindo uma peça de esclarecimentos com
uma impugnação administrativa.
2.9. Frise-se que, neste ínterim, a União Federal inscreveu o “suposto” débito no
CADIN/RF e no CADIN/FN, por motivos de inadimplência, face ao não pagamento da
citada quantia de R$ 64.814,94 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e
noventa e quatro centavos.
2.10. Nesse cenário, em 13.03.06, a Recorrente ajuizou Ação Ordinária com pedido de
concessão de Tutela Antecipada c/c pedido subsidiário de providência Cautelar, com
escopo de resguardar seus direitos.
2.11. Como resultado, foi proferida decisão resguardando o direito da Recorrente de
deduzir o valor de R$ 64.814,94 do saldo do imposto a pagar do exercício de 2000,
dentre outros.
2.12. Com o objetivo de ter seu crédito analisado por esta SRF, submeteu seu pedido,
que veio a ser homologado parcialmente, sob a justificativa de que o Imposto de Renda
Retido na Fonte informado na DIPJ retificadora não se encontra compatível com aquele
informado pelos terceiros.
2.1. Nessa toada, inconformada e visando a correção da verificação do seu crédito, a
empresa ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, ocasião em que
fora acostados todos os documentos comprobatórios acerca da composição e origem dos
créditos tomados.
2.2. Entretanto, no julgamento da manifestação realizado pela DRJ/RJO, a mesma foi
julgada parcialmente procedente.
2.3. No entanto, trata-se de verdadeiro absurdo o procedimento adotado pela DRJ/CTA
pois a mesmo olvidou de analisar a verdade dos fatos, e de garantir os princípios da
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica, ampla defesa e contraditório em seu
julgado, além de ter interpretado de forma equivocada disposição infra legal.
2.4. Diante desses equívocos existentes no Acórdão da DRJ/RJO, a Recorrente passa a
explicitar e reiterar as suas razões que impõe o acolhimento de seu direito, reformando-
se integralmente o Acórdão em questão e declarando-se improcedente a exigência dos
valores que se está cobrando vinculados aos presentes autos.
2.5. Observa-se.
DA UTILIZAÇÃO DO IRRF DECLARADO POR TERCEIROS (DIRF) COMO
BASE PARA O CÁLCULO DO VALOR A SER RESTITUÍDO
2.6. Ilustre julgador, imperioso destacar que os cálculos realizados pelo auditor fiscal
não merecerem guarida.
2.7. Isso porque, apesar de declarado pela Recorrente o recebimento do valor do
imposto de renda retido na fonte correspondente a R$ 114.019,67 (cento e quatorze mil
e dezenove reais e sessenta e sete centavos), a auditoria utilizou somente DIRFs
registradas no sistema como base para a obtenção do cálculo, totalizando, através
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

destas, o valor de R$ 73.210,49 (setenta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e
nove centavos), conforme quadro abaixo:

2.8. Ocorre que a apuração apontada encontra-se equivocada. Isso porque, conforme se
retira dos próprios autos (fl. 241), as retenções obtidas através do sistema da Receita
Federal foi parcial, abrangendo apenas fontes pagadoras ativas:

2.9. Registre-se ainda que, mesmo somente considerando as fontes pagadoras constantes
das fls. 227/241, o total obtido ainda é inferior ao total ali espelhado, pois, na verdade,
totalizaria R$ 73.938,28 (setenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito
centavos), não R$ 73.210,49 (setenta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e nove
centavos).
2.10. Sendo assim, ilustre julgador, faz-se indispensável a realização de perícia sobre a
documentação existente, seja nos autos do processo judicial, seja aquela disponível
junto a empresa, para identificação de todas as fontes pagadoras, bem como as
respectivas retenções que resultaram no valor declarado na DIPJ retificadora,
privilegiando o princípio da verdade material.
Por fim, a Recorrente requereu:
“3. DO PEDIDO.
3.1. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, afastando a decisão vergastada, no sentido reformar o
Despacho Decisório do Processo em epígrafe, requerendo ainda que Vossa Senhoria se
digne a:
A) determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos
processos administrativos, crédito e cobrança, identificados na folha de rosto da
presente peça, nos termos do art. 74, §§ 7o, 9o e art. 11, da Lei no 9.430/96 e art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
B) conhecer e julgar integralmente procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando em parte a decisão dada no Despacho Decisório em
análise, para determinar a homologação dos créditos tributários objetos do processo
administrativo - crédito em epigrafe e a extinção dos créditos tributários objetos do
respectivo processo administrativo – cobrança, caso existente, nos termos do art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/12;
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

C) deferir todo os meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada de novos
documentos, considerando seu tempo exíguo, e a realização de perícia contábil,
oportunizando a complementação dos quesitos, com o escopo de demonstrar a
existência dos créditos tributários”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
A decisão de primeira instância, conforme já dito, julgou parcialmente procedente
a manifestação de inconformidade para, reformando parcialmente o despacho decisório de e-fls.
245 a 250, reconhecer o direito creditório de R$ 39.066,46, relativo ao saldo negativo do IRPJ,
ano-calendário 1999, com a homologação da compensação de que trata o formulário, de e-fl. 04,
até o limite do crédito reconhecido, na forma de quadro seguinte:

Destarte, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 25.748,48, do ano-calendário de 1999, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O presente processo versa acerca sobre a Declaração de Compensação, e-fls.04
(R$ 64.814,94, P.A. 30/12/1999), em que foi informado direito creditório referente Saldo
Negativo IRPJ, ao ano-calendário de 1999, composto por parcelas referente a IRRF sobe
aplicações financeiras (cód.rec.3426).
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

O pedido em questão foi reconhecido parcialmente, conforme já relatado (R$
39.066,46). Todavia, a Recorrente entende que faz jus ao direito creditório integralmente
pleiteado e apresentou suas razões recursais para tanto, as quais passo a apreciar de imediato,
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
In casu, estamos tratando do IRRF, código 3426, que refere-se aos rendimentos
produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de:
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Neste contexto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Porém, todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria e, diferentemente do
alegado, o suposto equívoco indicado na peça recursal não restou comprovado, já que, mesmo
tendo constado de maneira explícita, no acórdão de piso, a necessidade de se apresentar a
documentação relativa à parcela do crédito não reconhecida, a Recorrente assim não procedeu.
Desta forma, não tendo a Recorrente sido apresentado qualquer outra prova em
relação a esta diferença declarada como imposto retido na fonte em excesso, não há como se
reconhecer qualquer parcela adicional de direito creditório.
Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente, conforme previsão no Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual
me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Ainda mais que com a edição da Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a
poder apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova
de que efetivamente sofreu as retenções. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento
ao recurso voluntário para comprovar o alegado equívoco por ela apontado em relação aos
valores apurados pela a auditoria e decisão recorrida.
Ora, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Conclui-se, pois, que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados
essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos no
recurso voluntário.
De tal modo, uso da prerrogativa constante do art. 57, § 3o do RICARF para
adotar, como minhas razões de decidir, a fundamentação do voto proferido no acórdão de no 06-
65.840, pela 9a Turma da DRJ/CTA nos seguintes termos:
(...)
10. Quanto às retenções assim em litígio, de se notar que:
10.1) Os únicos elementos de prova específicos às retenções carreados aos autos
pela manifestante, além da ação judicial já citada, se limitam aos extratos de e-fls. 05 a
15, que se referem a: a) Retenções oriundas de resgates de aplicações financeiras
(CDBs) junto ao Banco do Estado do Ceará, CNPJ 07.196.934/0001-90, Ag. 071, C/C
20907-8 (e-fls. 05 a 09): R$ 7.116,23; b) Retenções oriundas de resgates de aplicações
financeiras (CDBs) junto à Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Ag.
919, C/C 01422-3 (e-fls. 10 a 13): R$ 51.333,22 e c) Retenções oriundas de resgates de
aplicações financeiras com resgate automático, junto à Caixa Econômica Federal, Ag.
919, C/C 01422-3 (e-fls. 14/15): R$ 6.365,49.
Tais valores retidos totalizam os exatos R$ 64.814,94, demandados
judicialmente, podendo daí se concluir que a documentação comprobatória carreada aos
autos referente aos valores retidos objeto da demanda judicial se limita, assim, a tais
extratos de e-fls. 05 a 15.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

10.2)
Da análise dos autos, conclui-se, também, que tais fontes
pagadoras/valores retidos e, assim, consequentemente, toda a documentação
comprobatória carreada aos autos pela manifestante (que, repita-se, limita-se aos
elementos de e-fls. 05 a 15 e que respaldam o montante de IRRF a ser computado em
respeito à decisão judicial citada), já foi levada em consideração quando do despacho de
e-fls. 245 a 250.
Assim se conclui ao constatar que naquele Despacho de e-fls. 245 a 250 foram
abrangidas as fontes constantes de e-fls. 227 a 241, sendo assim, efetivamente
computados como retenções passíveis de geração de saldo negativo, dentre outros:
a.1) Valores retidos junto a CEF - CNPJ 00.360.305/0001-04: R$ 55.449,61 (e-
fl. 228) + R$ 6.365,50 (e-fl. 230) = R$ 61.815,11;
a.2) Valores retidos junto ao Banco do Estado do Ceará (e-fl. 237) = R$
8.457,21.
Comprova-se aqui tal constatação de forma mais detalhada através de planilha
por este relator elaborada de e-fl. 1.166, onde se atinge novamente o montante total de
R$ 73.938,28, constante do Despacho guerreado em quadro de e-fl. 248, mas, agora,
individualizando-se tal montante em parcelas retidas por fonte pagadora, a partir de
todas as DIRFs constantes dos sistemas desta RFB para o ano-calendário de 1999 onde
constaram a manifestante como beneficiária;
10.3) Assim, tal planilha de e-fl. 1.166 e, assim, consequentemente, também o
valor total de R$ 73.938,28 de e-fl. 248, abrange todas as fontes pagadoras e montantes
retidos constantes em DIRFs entregues e aceitas pela RFB (aqui abrangendo, inclusive
declarações retificadoras), não se limitando a “fontes pagadoras ativas”, sendo de se
afastar, assim, a argumentação da manifestante no sentido de limitação das fontes
pagadoras levadas em consideração quando da emissão do Despacho Decisório litigado;
10.4) Acede-se, todavia, com base no acima desenvolvido, à consideração da
manifestante, no sentido de que o montante a ser computado como fonte retida para o
Cálculo do Saldo Negativo de IRPJ correto seria de R$ 73.938,28 e não R$ 73.210,49,
devendo o quadro de e-fl. 249, ser retificado da seguinte forma:

10.5) Quanto à parcela de saldo negativo correspondente a valores retidos declarados
(R$ 114.109,67) que excedem o montante supra de R$ 73.938,28 (valor que, repita-se,
na forma já descrita, contempla a ordem judicial) – parcela excedente de R$ 40.081,39 -
noto, no que diz respeito ao ônus da prova quanto à sua existência, liquidez e certeza,
que se está, no âmbito do presente processo, em sede de compensação tributária, onde
cediço que o ônus probante relacionado ao fato constitutivo do direito do contribuinte
que se analisa (direito creditório que acarreta no posterior direito subjetivo à
compensação), incumbe ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional, em linha com o
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

disposto no art. 373, I do CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, verbis:
Lei 13.105/15 "Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)"
10.6) Assim, diante do exposto não tendo sido apresentado qualquer outra prova
em relação a esta diferença declarada como imposto retido na fonte em excesso aos R$
73.928,28 (R$ 40.081,39), entendo que não há como se reconhecer qualquer parcela
adicional de direito creditório.
10.7) Por fim, quanto à perícia demandada, reproduz-se os artigos 18 e 28 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF
(grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
10.8) Ainda quanto a tal pedido, deve-se levar em conta que esse procedimento
não se presta para suprir a inércia do contribuinte quando o ônus probatório lhe incumbe
e mesmo o fato de a interessada ter oferecido quesitos para orientar os trabalhos não se
constitui, por si só, em motivo para a sua realização.
10.9) Especificamente para o caso em questão, de todo o acima exposto,
considerada a retificação aqui proposta no item 10.4, cediço que:
a) Foram consideradas no despacho decisório guerreado e no presente todas as
provas documentais referentes às retenções, trazidas aos autos pela manifestante (a
quem cabia o ônus probatório) e, ainda, aquelas obtidas junto aos sistemas internos da
RFB, bem como,
b) Restou plenamente obedecida a ordem judicial de cômputo de parcela de fonte
retida de R$ 64.814,94 na obtenção do Saldo Negativo passível de compensação.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia, nos termos dos artigos acima transcritos.
10.10) Derradeiramente, faço notar que tal prescindibilidade é, ainda,
evidenciada pelo fato de se conseguir, sem necessidade de tal perícia/diligência,
responder a todos os quesitos levantados pela manifestante, a partir dos elementos
constantes dos autos e dos sistemas internos da RFB aqui utilizados, considerando-se,
novamente o ônus da prova incumbente à manifestante, na forma a seguir:
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000641/00-18

a) As fontes pagadoras apresentadas pela Receita Federal no bojo do processo
administrativo constante às e-fls. 227 a 241 são as únicas fontes pagadoras no exercício
sob análise? Sim, na forma de planilha de e-fl. 1.166, que reproduz todas as fontes
pagadoras constantes do sistema DIRF para o ano-calendário de 1999 e converge com o
Despacho guerreado.
b) Os valores informados pela Receita Federal estão de acordo com a
documentação disponibilizada pela empresa? Sim, a documentação de e-fls. 05 a 15
encontra-se integralmente abrangida, tanto no Despacho Decisório guerreado como no
presente despacho.
c) Qual o valor de imposto de renda a creditar (sic) em favor da Recorrente
efetivamente devido? Na forma do quadro acima, R$ 39.066,46.
CONCLUSÃO.
11. Diante do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para, reformando parcialmente o despacho decisório de
e-fls. 245 a 250, reconhecer o direito creditório de R$ 39.066,46, relativo ao saldo
negativo do IRPJ, ano-calendário 1999”.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, por negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital